Tribunal: TJDFT
Processo: 0700582-16.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700582-16.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS DE LIMA REBELLO MENDES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por LUCAS DE LIMA REBELLO MENDES em face de decisão de indeferimento de antecipação de tutela proferida na origem. Aduz, em síntese, que não pode realizar o teste de aptidão física do concurso público para Policia Militar do Distrito Federal que ocorreu no dia 26/01/2024 porque esteve doente e internado, obtendo alta somente dia 04/01/2024, data muito próxima da prova e por estar ainda sequelado e enfraquecido deixou de fazê-la. Requer a concessão de liminar para que seja deferida a remarcação do teste de aptidão física. Deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. No caso específico dos autos, não resta evidenciada a probabilidade do direito. O edital do concurso público é a lei que deve reger o certame, estabelecendo regras e critérios objetivos para sua realização, vinculando todos os candidatos inscritos no certame. Constou no item 13.14 do edital: “Não haverá segunda chamada para a realização dos testes de aptidão física. Será eliminado do concurso público o candidato que não comparecer ao local e no horário previstos para a realização dos testes, de acordo com edital próprio de convocação a ser divulgado oportunamente.”. A exceção à regra somente é para caso de gravidez, conforme item 13.18.1 do edital. Além disso, o entendimento exarado pelo STF no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, é que "Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica". Em uma cognição sumária, não é possível observar de pronto qualquer ilegalidade a ser corrigida pelo Poder Judiciário, razão pela qual não observo a probabilidade do direito. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito